Tribunal: STF
Processo: HC 251585
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que homologou a sentença penal estrangeira, com a transferência da execução de pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta pela Justiça portuguesa ao paciente, definindo o regime fechado para o início do seu cumprimento.



    Alega a defesa que: a) o STJ não detém competência “para modificar os termos da sentença penal estrangeira” no que tange ao regime prisional estabelecido, notadamente em desfavor do executado; b) não houve requerimento do MPF para tanto, descabendo a atuação ex officio do Tribunal ante a vigência do sistema acusatório; c) a decisão carece de fundamentação idônea, tendo acrescentado fundamentos não constantes da decisão estrangeira com o escopo de valorar negativamente uma circunstância judicial; d) é descabida a valoração negativa das consequências dos crimes, porquanto, “apesar de a sentença portuguesa apontar o valor do prejuízo, não expôs que seria valor extremamente elevado, notadamente pelo fato de as vítimas se tratarem de gigantescas companhias petrolíferas, não tendo causado qualquer abalo em suas finanças”.



    À vista dos argumentos expostos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão de ordem para modificar o regime prisional do paciente para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente